Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3595 - Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800552-33.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIOGO ROMULO FERREIRA DE ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ART. 147, DO CPB C/C ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 – 1) ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese as recentes alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 ao Código de Processo Penal, vedando a decretação de prisão preventiva de ofício, no presente caso a mesma se deu em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência aplicadas à luz do art. 20, da L. 11.340/2006, da qual o paciente estava ciente a quando da intimação. Ademais, houve uma manifestação posterior do Órgão Ministerial pela manutenção da prisão preventiva, em sede de pedido de revogação da custódia cautelar, convalidando a decisão anterior e afastando a alegação de constrangimento ilegal em razão deste fato. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ. – 2) DESPROPORCIONALIDADE
DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como o cumprimento das medidas protetivas de urgência aplicadas, pois o paciente, mais de uma vez, ameaçou a ofendida, inclusive de morte, sendo que esta afirmou sentir temor pela liberdade do coacto, o qual seria usuário de drogas e bastante agressivo. Custódia cautelar abaixo do mínimo legal dos crimes imputados ao paciente, pelo que também não há que se falar em excessividade da segregação. Precedentes jurisprudenciais. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.
–
3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 29 de abril de 2021
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 29 de abril de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO impetrado em favor de DIOGO RÔMULO FERREIRA DE ALENCAR, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás (
ID – 4408060
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 17/01/2021 por infringência, em tese, do art. 24-A
[3]
, da Lei nº 11.340/2006, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício e da desproporcionalidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos a mim, por sorteio, sendo que, em 29/01/2021, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 4431082
).

Em 01/02/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 4451485
).

Em 22/02/2021, a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ubiragilda Silva Pimentel, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (
ID – 4561022
), vindo-me os autos conclusos
.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 24-A
. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena
– detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

VOTO

Presentes os requisitos legais,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva e da desproporcionalidade da medida extrema. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Em 03/01/2021, nos autos do Processo nº 0800001-35.2021.8.14.0103, foram decretadas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, medidas protetivas em favor da vítima Ereclides Martins de Alencar, em razão de ameaças de morte praticadas pelo paciente e seu genitor, tendo o coacto supostamente dito que “daria 37 facadas” na ofendida por força de um empréstimo contraído por ela. Além disso, constava, ainda, da decisão extraída do sistema PJe (ID – 22223063), que os requeridos ficavam advertidos que a inobservância as referidas medidas poderiam caracterizar o delito do art. 24-A
[1]
, da Lei nº 11.340/2006.

Em análise detida dos autos, vê-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/01/2021, por ter, em tese, importunado a vítima, cobrando novamente juros do suposto empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e, assim, descumprido decisão judicial anterior, tendo sido a segregação convertida em custódia preventiva no dia 17/01/2021 pelo juízo impetrado (
ID – 4409782
).

Quanto à alegação de ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, digo que não procede, uma vez que, muito embora o juízo impetrado tenha decretado a segregação cautelar sem requerimento do Órgão Ministerial ou da autoridade policial, o fez com base no descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida (art. 24, L. 11.340/06), como autoriza o art. 20, da Lei nº 11.340/2006
[2]
, e como já estavam cientes os requeridos desde a decisão de deferimento das cautelares, da qual foram intimados no dia 04/01/2021, nos termos de certidão juntada aos autos nº 0800001-35.2021.8.14.0103 (ID – 22331245).

Ademais, em 24/03/2021, houve uma manifestação do
Parquet
, em sede de pedido de relaxamento e/ou revogação da prisão preventiva, extraída dos autos da Ação Penal nº 0800036-92.2021.8.14.0103 (ID – 24758257), pelo indeferimento do pleito, haja vista o risco do coacto, se posto em liberdade, colocar novamente em risco a integridade física e psicológica da vítima, como, aliás, já fez por mais de uma vez.

Portanto, em que pese as alterações trazidas pela
Lei nº 13.964/2019 ao CPP, bem como a alegada decretação da custódia cautelar do paciente
ex officio
,
a aludida manifestação posterior do Ministério Público Estadual pela conservação da segregação convalida a decisão anterior, confirmando o decreto preventivo e afastando eventual constrangimento ilegal ao coacto
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. REQUERIMENTO DE RATIFICAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO PRISIONAL CONVALIDADO PELO JUÍZO A QUO. IRREGULARIDADE SANADA
. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO
.

1.
Não se desconhece que, nos julgamentos do HC nº 186.421/SC e do HC 188.888/MG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegalidade da conversão prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juiz, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial
.

2. Na hipótese,
requerida pelo Parquet a ratificação da conversão do flagrante em prisão preventiva, com posterior reanálise da necessidade da custódia pelo Juízo a quo, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar
.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no RHC 132.851 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/02/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PRISÃO DE OFÍCIO - MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONVALIDAÇÃO DA DECISÃO - RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP- APREENSÃO DE QUANTIDADE E VARIEDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS - NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 - INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO
.

Manifestação posterior do Ministério Público pugnando pela manutenção da prisão preventiva ratifica a decisão proferida pelo juízo a quo, afastando-se eventual constrangimento ilegal
. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas.
Incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar conforme disposto no artigo 282 § 6º do CPP, se presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal
(...).”
(TJ/MG, HC 6028672-78.2020.8.13.0000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/03/2021) (grifo nosso)

No que tange à alegação de desproporcionalidade da medida extrema, entendo que igualmente não merece acolhimento, pois a segregação foi fundamentada em elementos concretos dos autos, tendo o juízo primevo analisado com cautela os seus requisitos e a sua necessidade.

Com efeito, a custódia cautelar, nesse momento, objetiva tutelar os bens jurídicos vida e integridade física e psicológica, já que o paciente, em mais de uma oportunidade, proferiu ameaças à vítima, inclusive de morte, dando mostras claras de falta de respeito as medidas protetivas impostas anteriormente.

Consta do decreto preventivo (
ID – 4409782
) o seguinte:

“(...)

No presente caso,
analisando as circunstâncias e desdobramentos dos fatos, vejo que há fortes indícios da ocorrência do delito de desobediência de ordem judicial concessiva de medida protetiva em favor da vítima, prevalecendo relato de ameaça reiterada praticada pelo flagrado, onde cobrava novamente juros em relação ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais que a vítima teria pegado emprestado, o que torna pontual e necessária a intervenção no combate à violência doméstica
. Friso, ademais, que a cobrança de juros de pessoa física vai na contramão do ordenamento jurídico.

Ainda, saliento que
o acusado nos autos da MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA de nº 0800001-35.2021.8.14.0103, foi intimado da r. decisão (id. 22223063), pelo Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão de id. 22331244, dando ciência e tomando conhecimento da proibição de aproximar-se da vítima, bem como de qualquer parente desta
.

Assim,
verifica-se que o acusado agiu em descumprimento a ordem judicial, não podendo alegar qualquer desconhecimento das sanções advindas
.

Insta ressaltar que a situação no presente flagrante foi a mesma que deu ensejo a concessão de medidas protetivas em favor da vítima.

Neste cenário
a decretação da prisão preventiva se faz imperiosa para assegurar a integridade da vítima e o cumprimento das medidas protetivas aplicadas
.

Em que pese a posição do Ministério Público e da defesa, entendo que devemos tomar cautela nos casos abarcados pela Lei Maria da Penha para que situações mais graves não venham ocorrer.

Portanto,
a manutenção do flagranteado no cárcere é medida de extrema necessidade, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de reanalise em momento posterior
.

Diante de todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional DIOGO ROMULO FERREIRA DE ALENCAR
, com fulcro nos artigos 310, II e 312, ambos do Código de Processo Penal (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da última decisão do juízo impetrado pela manutenção da segregação do paciente, proferida no dia 26/03/2021 e extraída dos autos do processo de origem (ID – 24834002), o que segue:

“(...)

Com efeito,
as causas que ensejaram a decretação da prisão preventiva não se alteraram
, a defesa não trouxe qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação de sua custódia cautelar.

Pelo contrário,
os requisitos da prisão preventiva ainda encontram-se presentes, como já ressaltado na decisão
(id 22686221 – pág. 1 e 2).

(...)

Ademais,
a própria vítima relatou que o denunciado é usuário de drogas e muito agressivo
(ID 22476314)
e
se sente amedrontada dele fazer algo pior
(ID 22476314). Ainda,
conforme bem assentado pelo parquet o curso dos acontecimentos demonstraram crescente gravidade das condutas praticadas pelo acusado
.

Por fim, ressalto que tramita no 2º grau Habeas Corpus em favor do réu, tendo sido indeferido o pedido liminar de liberdade. Com o julgamento do recurso, HCCrim

0800552-33.2021.8.14.0000,

junte a secretaria o acórdão/decisão monocrática.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva de Diogo Rômulo Ferreira de Alencar
(...)”
(grifo nosso)

Como se vê, o juízo
a quo
fundamentou escorreitamente a necessidade da manutenção da custódia preventiva, mencionando, inclusive, temor que a liberdade do paciente provocaria na vítima, que declarou sentir sua vida ameaçada em razão da agressividade do coacto e do fato dele ser usuário de drogas.

Logo, não há que se falar em desproporcionalidade da medida extrema, mesmo porque caberá ao juízo de primeira instância, e não a esta instância superior em sede de
habeas corpus
, a análise de todas as provas, bem como o julgamento da causa, a pena e o regime a ser fixado ao paciente em caso de condenação.

Ressalte-se, por oportuno, que
os crimes imputados ao paciente (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147, do CP
[3]
) preveem
, respectivamente,
duas penas restritivas de liberdade
, a primeira de
03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção
e a segunda de
01 (um) a 06 (seis) meses de detenção
.

Estando o coacto preso há aproximadamente 03 (três) meses, isto é, abaixo do mínimo legal, cumulando-se os dois delitos a ele imputados, o que não se mostra excessivo tomando por base os prognósticos de concretização do poder-dever punitivo, já que a medida cautelar não pode estabelecer uma restrição maior do que aquela projetada ao final do processo, na hipótese de afirmação da procedência da ação penal, inexiste qualquer desproporcionalidade na segregação.

Nesse diapasão:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TIPICIDADE. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA
.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.

2.
O artigo 24-A da Lei 11.340/2006, incluído por meio da Lei 13.641/2018, previu o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha, prestigiando tanto a decisão judicial em si quanto a integridade física e psíquica da vítima
.

3.
Comprovado o descumprimento consciente e voluntário de medidas protetivas de urgência, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva
.

4. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0707229-03.2020.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 23/04/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 140 E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENALE ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06
. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA. PACIENTE SOLTO.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA
.

1. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que reclama prova pré-constituída, não sendo permitida a análise de questão de mérito da ação penal, o qual enseja seu não conhecimento.

2.
Estando a prisão preventiva motivada em elementos que demonstrem a sua necessidade, mormente diante do descumprimento de medidas protetivas aplicadas no contexto de violência doméstica, situação amparada no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não há falar em constrangimento ilegal ou em imposição de medidas cautelares diversas
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA SUA EXTENSÃO, DENEGADA.”
(TJ/GO, HC 0458573-54.2020.8.09.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, j. 22/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI 11.340/06 - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA
- PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES IN CASU -
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO VIOLADO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
- ORDEM DENEGADA.

1.
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
.

2. Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ.

3.
Análise de regime inicial de cumprimento de pena é impossível em sede de habeas corpus, devendo-se aguardar fase de prolação de sentença.

Não violação do princípio da proporcionalidade
.

4. Ordem denegada.”
(TJ/MG, HC 10000190275719000, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 30/04/2019) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147, CAPUT, 148, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI Nº 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313, INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como que, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).

2.
No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima"
.

3.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva,

não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
.

4. Recurso ordinário desprovido.”
(STJ, RHC 2123243-83.2019.8.26.0000 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 17/10/2019) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima, bem como ao cumprimento das medidas protetivas de urgência aplicadas,
ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP
[4]
.

Repisa-se que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[5]
, eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 29 de abril de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 24-A
. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:
Pena
– detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

[2]

Art. 20
. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

[3]

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa.

[4]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[5]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 04/05/2021